Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança, no qual se buscava a desconstituição de penhora efetuada via BACENJUD. O agravante sustenta que a decisão agravada abre precedentes para atos ilegais no sistema processual e que fere direito líquido e certo, em desacordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante limita-se a reiterar os argumentos apresentados no mandado de segurança, sem apresentar fundamentação específica ou objetiva para impugnar os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
4. O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ficou demonstrado no caso concreto.
5. A ausência de fundamentação qualificada inviabiliza a apreciação do mérito do agravo interno, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada para o conhecimento do agravo interno (STF, AGRG no RE com AG 959.928/MT; STJ, AgInt no REsp 2.033.233/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
2. O mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; Lei 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AGRG no RE com AG 959.928/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a T., DJe 18/10/2016.
STJ, AgInt no REsp 2.033.233/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., DJe 30/11/2023.
STJ, AgInt no AREsp 2.318.133/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., DJe 17/11/2023.
TJDFT, AI 07013440320238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a CC., PJe 11/5/2023.